Tribunal: TJDFT
Processo: 0701713-52.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701713-52.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA APELADO: N. A. D. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CARLA DUARTE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA contra a sentença proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível do Guará, que, nos autos da Ação Cominatória (Obrigação de Fazer) com pedido de tutela de urgência ajuizada por N. A. D. D. S., representado por sua genitora, julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida e condenar a requerida ao custeio integral da internação em UTI, exames, procedimentos médicos e cirúrgicos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Em sede recursal, a parte apelante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pois bem. A Constituição Federal assegura a todos que comprovarem a insuficiência de recursos a assistência jurídica integral e gratuita, mesmo em se tratando de pessoa jurídica, segundo se extrai dos incisos XXXIV e LXXIV, de seu art. 5o. Enquanto para a pessoa física milita a presunção de veracidade da afirmação de pobreza, no tocante às pessoas jurídicas, já se encontra sedimentado o entendimento de que a concessão da gratuidade de justiça depende da comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No mesmo sentido, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso vertente, parte é pessoa jurídica que se encontra ativa com funcionários e receita, movimentação alto valor mensalmente. Apesar da documentação apresentada pela parte, não se verifica o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício de gratuidade de justiça, porquanto resta demonstrada a existência de movimentação financeira da parte e a obtenção de receita. Em que pese a existência de um passivo considerável, o ativo circulante da parte ultrapassou a marca de 48 milhões de reais em 2024, apresentando um crescimento quando comparado ao ano anterior, com resultado líquido positivo. Ainda, em consulta à jurisprudência deste Tribunal, verifica-se que foram realizados diversos pedidos para concessão de gratuidade de justiça, tendo sido estes indeferidos (autos n° 0700074-96.2023.8.07.0014, 0703333-77.2024.8.07.0010 e 0706464-24.2023.8.07.0001). Em razão do detalhamento da análise do caso, transcrevo parte da Decisão proferida no último processo citado pelo excelentíssimo Desembargador Hector Valverde: “Trata-se de requerimento de concessão do benefício dagratuidade da justiça formulado por Unimed Montes Claros Cooperativa Trabalho Médico Ltda. (id 74172471). Intimei-a para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 73724109). Unimed Montes Claros Cooperativa Trabalho Médico Ltda. apresentou manifestação. Afirma que encontra-se em grave crise financeira que comprometeu a continuidade de suas atividades assistenciais. Alega que a situação decorreu da rescisão contratual com a empresa Allcare Administradora de Benefícios Ltda. devido ao descumprimento de sua obrigação de cobrança das mensalidades dos beneficiários dos planos de saúde. Ela anexou documentos, dentre eles demonstrações contábeis do ano de 2024, extrato bancário e relatório da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) (id 74172471). É o relatório. O benefício dagratuidadeda justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. O Juiz deve indeferir o requerimento se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil). É necessário cautela ao deferir-se o benefício dagratuidadeda justiça. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio dagratuidadeda justiça. O Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com oitenta e três milhões oitocentos mil (83.800.000) processos pendentes. O volume cresce a cada ano, com o aumento de um milhão e seiscentos mil processos (1.600.000) somente entre os anos de 2022 e 2023.[1] A Nota Técnica n° 11 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício dagratuidadeda justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende uma vez que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham recursos suficientes para acessar o sistema de justiça comprovadamente. A concessão do benefício dagratuidadeda justiça àqueles que não se enquadram no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal compromete esse sistema de garantias, destinado aos mais necessitados. Cabe ressaltar que, nos termos do disposto no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o pedido degratuidadede justiça relativo à pessoa jurídica deve ser instruído com documentos capazes de comprovar a condição de hipossuficiência. No mesmo sentido é a redação da Súmula n° 481 do Superior Tribunal de Justiça: faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A concessão dagratuidadede justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. No caso dos autos, não vislumbro motivos para a concessão dagratuidadeda justiça. Há elementos concretos que apontam para a ausência dos referidos pressupostos legais. Afere-se que o documento que colacionou aos autos, consubstanciado no balanço patrimonial pertinente ao período de dezembro de 2024, evidencia a subsistência de ativos, ao final do período indicado, no montante de R$72.631,519 (setenta e dois milhões seiscentos e trinta e um mil, quinhentos e dezenove reais) (id 74172477). A empresa também possui cerca de R$ 32.463.605,00 (trinta e dois milhões quatrocentos e sessenta e três mil e seiscentos e cinco reais) em aplicações financeiras que indicam a existência de patrimônio relevante. Nota-se que há uma contínua movimentação financeira de valores expressivos, como uma receita de aproximadamente R$ 187.369.542,00 (cento e oitenta e sete milhões trezentos e sessenta e nove mil e quinhentos e quarenta e dois reais) com operações de assistência à saúde (id 74172477). Os documentos apresentados também não refletem a exata realidade financeira da pessoa jurídica porquanto a maioria é datada entre 2021 a 2024. Todos esses elementos indicam patrimônio significativo incompatível com a noção de miserabilidade.” Nesse passo, a situação fática não autoriza o deferimento da gratuidade judiciária à parte apelante, pois, como restou evidenciado nos autos, a empresa tem receita superior às suas despesas. Não se vislumbra hipótese de deferimento do benefício pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça pleiteado pela apelante. Não obstante, concedo à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101 § 2o, do CPC, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se a apelante. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador